Tribunal: TJBA
Processo: 2000820-59.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Agravo de Execução Penal nº
2000
820
-
59
.202
6
.8.05.
0001

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Processo de 1º Grau:
2001897
-4
0
.20
2
5.8.05.0001

Agravante:
Evandro Oliveira Pereira Júnior

Advogado:
Fabiano Borges da Silva
(OAB/BA N.
74
.
198
)

Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça:
Advany Figueredo

Procurador de Justiça:
Rômulo de Andrade Moreira

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. CELULARES E VALORES EM ESPÉCIE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO COM ATIVIDADE ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Evandro Oliveira Pereira Júnior
contra decisão do Juízo da Execução Penal da Comarca de Salvador que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos, consistentes em dois aparelhos celulares, das marcas Samsung e Redmi, e na quantia de
R$ 680,00
. A defesa sustentou que os bens não guardariam relação com nova investigação criminal ou com produto de crime, pois teriam sido apreendidos por ocasião do cumprimento de mandado de prisão para início da execução de sentença condenatória transitada em julgado, requerendo a reforma da decisão para restituição dos objetos e valores. O Ministério Público, em contrarrazões, suscitou preliminar de intempestividade e, no mérito, defendeu a manutenção da constrição diante da ausência de prova idônea da propriedade e da licitude dos bens.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: a) definir se o agravo em execução foi interposto dentro do prazo recursal aplicável; b) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a restituição dos bens apreendidos, especialmente a demonstração inequívoca da titularidade e da origem lícita dos celulares e do numerário.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois a intimação do recorrente teve prazo de leitura iniciado em
02/03/2026
e encerrado em
11/03/2026
, iniciando-se, a partir de então, o prazo recursal de cinco dias, que se encerrou em
16/03/2026
, data da interposição do agravo.

4. A restituição de coisa apreendida exige a ausência de interesse do bem para o processo e a inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante, cabendo ao requerente demonstrar, por prova documental idônea, a propriedade e a origem lícita dos bens cuja devolução pretende.

5. Quanto aos aparelhos celulares, a defesa não apresentou notas fiscais, recibos ou outros documentos capazes de comprovar a titularidade do agravante, sendo insuficiente a mera alegação de posse no momento da apreensão.

6.
Em relação à quantia de
R$ 680,00
, os elementos dos autos indicam dúvida relevante sobre sua origem lícita, pois o próprio agravante declarou que
R$ 500,00
pertenceriam a terceiro e seriam entregues juntamente com um fogão a gás de procedência ilícita, ao passo que os
R$ 180,00
restantes corresponderiam ao pagamento pelo transporte dos bens.

7. A existência de indícios de vinculação dos valores apreendidos com atividade ilícita afasta a certeza exigida para a restituição e justifica a manutenção da constrição, a fim de resguardar eventual persecução penal ou futura decretação de perdimento.

IV. Dispositivo e tese

8.
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agravo em execução é tempestivo quando interposto dentro do prazo de cinco dias contado após o encerramento do prazo de leitura da intimação eletrônica. 2. A restituição de bens apreendidos exige prova inequívoca da propriedade e da origem lícita dos bens, não bastando a mera posse no momento da apreensão. 3. A existência de dúvida sobre a titularidade ou de indícios de vinculação dos bens com atividade ilícita impede a restituição no âmbito penal.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120; LEP, art. 197; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.942.810/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos
do
Agravo de Execução Penal nº
2000962
-
88
.2024.8.05.0080
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso defensivo, nos termos do voto do relator.